Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL No 6.618/DF. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. CABIMENTO. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA No 792, DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO.
1. Em sede de embargos de declaração, é cabível a modificação do julgado embargado para adequá-lo às decisões dotadas de força vinculante.
2. Consoante decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.491.414/DF, a Lei Distrital no 6.618/20 é constitucional, não havendo vício de iniciativa do processo legislativo, de origem parlamentar, na parte em que se alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor.
3. O excelso STF também tem se posicionado pela imediata aplicabilidade daquela lei ao cumprimento das sentenças transitadas anteriormente à sua vigência, sublinhando a distinção entre as situações abarcadas pelo Tema no 792, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, haja vista não ter havido redução do teto das obrigações, mas a sua ampliação.
4. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido.